Tribunal: TJPA
Processo: 0026525-57.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-01

Ementa:
PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÃÃO DE QUE O JUÃZO A QUO, NÃO ENFRENTOU TODAS AS TESES DEFENSIVAS. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR SUSCITADA SE CONFUNDE COM MATÃRIA DE MÃRITO. DO RECURSO DA APELANTE ALEXSANDRA BARBOSA CRUZ. DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. TIPICIDADE DO CRIME DE ROUBO EVIDENCIADA PELA PALAVRA DA VÃTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. Ã incabÃvel a desclassificaÃ§Ã£o do delito de roubo qualificado para furto simples no presente caso, visto que os elementos e circunstÃ¢ncias que tipificam o roubo qualificado encontram amplo embasamento nos autos. DO RECURSO DA APELANTE BÃRBARA DRIELLY SOUSA CALDAS. DOSIMETRIA. REVALORAÃÃO DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS, SEM MODIFICAÃÃO DA PENA APLICADA. AUSÃNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. NÃ£o caracteriza a chamada reformatio in pejus, a decisÃ£o do Tribunal ad quem que, ao julgar o recurso de apelaÃ§Ã£o exclusivo da defesa, por fundamento diverso e sem agravar a situaÃ§Ã£o do rÃ©u, mantÃ©m a sanÃ§Ã£o penal aplicada na sentenÃ§a condenatÃ3ria, com base no efeito devolutivo amplo da apelaÃ§Ã£o. PLEITO DE REDUÃÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃ£o hÃ¡ motivaÃ§Ã£o idÃ ́nea para o arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, abaixo do mÃnimo legal, face vedaÃ§Ã£o da sÃºmula n.Âº 231 do Superior Tribunal de JustiÃ§a, em plena aplicabilidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0026525-57.2016.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - 4ª VARA CRIMINAL
APELANTE (S): ALEXSANDRA BARBOSA CRUZ (EDGAR LIMA FLORENTINO - OAB/PA Nº 18.546) E BÁRBARA DRIELLY SOUSA CALDAS (DEFENSOR PÚBLICO - ANTÔNIO CARDOSO)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PRELIMINAR DE NULIDADE
.
ALEGAÇÃO DE QUE O JUÍZO A QUO, NÃO ENFRENTOU TODAS AS TESES DEFENSIVAS. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR SUSCITADA SE CONFUNDE COM MATÉRIA DE MÉRITO
.
DO RECURSO DA APELANTE ALEXSANDRA BARBOSA CRUZ.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA FURTO SIMPLES
. INVIABILIDADE. TIPICIDADE DO CRIME DE ROUBO EVIDENCIADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. É incabível a desclassificação do delito de roubo qualificado para furto simples no presente caso, visto que os elementos e circunstâncias que tipificam o roubo qualificado encontram amplo embasamento nos autos.
DO RECURSO DA APELANTE BÁRBARA DRIELLY SOUSA CALDAS
.
DOSIMETRIA
. REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, SEM MODIFICAÇÃO DA PENA APLICADA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. Não caracteriza a chamada reformatio in pejus, a decisão do Tribunal ad quem que, ao julgar o recurso de apelação exclusivo da defesa, por fundamento diverso e sem agravar a situação do réu, mantém a sanção penal aplicada na sentença condenatória, com base no efeito devolutivo amplo da apelação.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, abaixo do mínimo legal, face vedação da súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, em plena aplicabilidade.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, em conformidade com o parecer ministerial.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e sete de setembro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Penal interpostos por
ALEXSANDRA BARBOSA CRUZ e BÁRBARA DRIELLY SOUSA CALDAS,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém,
que as condenou, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e ao pagamento de
87 (oitenta e sete) dias-multa,
a ser cumprida em

regime inicial
semiaberto,
pela prática do crime previsto no art. 157,

§2°, II do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 08/11/2016, aproximadamente às 16:00h, a vítima caminhava pela Av. Almirante Barroso, quando em determinado momento, foi abordada pelas denunciadas que simulavam portar arma de fogo, e mediante grave ameaça, exigiram que ela entregasse a bolsa com seus pertences.

Segue narrando a exordial acusatória que as ira apelantes empreenderam fuga do local do crime, entretanto, foram detidas por uma agente da SEMOB, que percebera a ação delituosa e as conduziu até à autoridade policial que lavrou o flagrante.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada as penas acima citadas e, inconformado com a condenação, a recorrente ALEXSANDRA BARBOSA CRUZ, em suas razões recursais, requereu, preliminarmente, a nulidade da sentença por não enfrentamento de todas as teses defensivas e, no mérito, requereu a desclassificação da conduta para o crime de furto.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A recorrente BÁRBARA DRIELLY SOUSA CALDAS, em suas razões recursais, pleiteou a reforma da dosimetria da pena, com fixação da pena abaixo do mínimo legal.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, para que seja reformada a dosimetria, eis que a pena base foi fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação genérica.

Por fim, o douto Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, pronunciou-se pelo
conhecimento e seu improvimento
.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Inicialmente, passo a analisar os requisitos de admissibilidade da apelação penal interposta pela Defesa de ALEX MAGNO SOUSA:

PRELIMINAR

DA NULIDADE DA SENTENÇA PELO NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS

Alega a apelante ALEXSANDRA BARBOSA CRUZ que houve nulidade da sentença, pois o juízo
a quo
, não enfrentou todas as teses defensivas, em específico a ausência dos indícios de autoria.

No presente caso, percebe-se que a preliminar suscitada se confunde com matéria de mérito, motivo pelo qual,
não conheço
a presente preliminar.

MÉRITO

DO RECURSO DA APELANTE ALEXSANDRA BARBOSA CRUZ

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES

Consoante relatado, a recorrente Alexsandra pleiteia a desclassificação do crime de roubo qualificado para o delito de furto simples.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não devem prosperar as razões recursais dos apelantes.

Verifica-se que a
materialidade
e
autoria delitiva
restaram sobejamente comprovada, pelos depoimentos das testemunhas prestados em juízo, pela confissão das denunciadas, bem como pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto de fl. 32, demonstrando de forma evidente que houve a subtração mediante grave ameaça, em concurso de pessoas.

Veja-se que para comprovar a violência ou ameaça é prescindível a prova material, por meio de perícia, e nem se mostra plausível, estando tal raciocínio respaldado nos diversos precedentes jurisprudenciais que elevam a palavra da vítima como prova suficiente para enquadrar o delito de roubo, desde que harmônico, o que se configurou nos presentes autos.

Nesse sentido:

¿
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. TIPICIDADE DO CRIME DE ROUBO EVIDENCIADA PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. INVIÁVEL A REDUÇÃO DA PENA CORPÓREA. RECURSO IMPROVIDO. I - É incabível a desclassificação do delito de roubo para furto simples no presente caso, visto que os elementos e circunstâncias que tipificam o roubo encontram amplo embasamento nos autos; (...); IV - Recurso conhecido e improvido. (TJ-AM 02040926120148040001 AM 0204092-61.2014.8.04.0001, Relator: Encarnação das Graças Sampaio Salgado, Data de Julgamento: 14/09/2014, Segunda Câmara Criminal).

Desta forma, não há como se acolher a tese de desclassificação.

DO RECURSO DA APELANTE BÁRBARA DRIELLY SOUSA CALDAS

DA DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, ao crime de ROUBO QUALIFICADO previsto no Art. 157, §2º, II do Código Penal, verifica-se que o MM. Magistrado fixou ao recorrente

nos seguintes termos:
¿BÁRBARA DRIELLY SOUSA CALDAS.
Assim, a culpabilidade do réu ALFREDO RAIOL ALVES restou evidenciada, eis que presente o dolo na vontade livre e consciente de subtrair a coisa alheia móvel; antecedentes imaculados (fl. 255); sobre a conduta social e a personalidade do agente, não se tem maiores notícias nos autos; motivos não o favorecem, uma vez que nada justifica a prática delitiva; circunstâncias do crime não o recomendam já que o acusado valeu-se de violência para a prática delitiva; consequências extra penais foram graves, em face do trauma causado à vítima; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito; por fim, a situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.
Desnecessária a observância do inc. I do art. 59 do CP, por inexistir previsão de pena alternativa. Assim, atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).
Existindo circunstância atenuante da pena, (art. 65, I, d - confissão espontânea), diminuo-lhe a pena em 06 (seis) meses, passando a ser de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º). Inexistem causa agravante da pena.
Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa sobre 1/30 (um terço) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, tornando-a final, concreta e definitiva, eis que inexistem causas de diminuição de pena¿.

Ab initio
, verifica-se que o julgador fundamentou de forma vaga e imprecisa as circunstâncias judiciais, necessitando, portanto, de revaloração das citadas circunstâncias, motivo pelo qual passo a reanalisá-las:

BÁRBARA DRIELLY SOUSA CALDAS
A culpabilidade da agente revela-se adequada ao tipo - pelo que considero esta circunstância neutra; antecedentes imaculados - circunstância neutra; sobre a conduta social, não há nos autos prova de que a acusada tenha reiterado envolvimento em crimes- motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; quanto à personalidade da agente, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de questionável a constitucionalidade de tal circunstância - circunstância neutra; motivos do crime foram aqueles próprios do tipo, isto é, o desejo de obtenção de recursos sem a necessidade de trabalho honesto - circunstância neutra; as circunstâncias do crime não favorecem à acusada, posto que utilizou de violência, para se apoderar de bem alheio- circunstância desfavorável; as consequências do crime: circunstância neutra; a vítima não contribuiu para a prática da infração penal.Assim, atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).
Existindo circunstância atenuante da pena, (art. 65, I, d - confissão espontânea), diminuo-lhe a pena em 06 (seis) meses, passando a ser de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º). Inexistem causa agravante da pena.
Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, tornando-a final, concreta e definitiva, eis que inexistem causas de diminuição de pena.
A pena será cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO em estabelecimento prisional apropriado do estado (CP, art. 33, § 2º, b, do CP)

No presente caso, não há que se falar em
reformatio in pejus
, posto que, ao julgar o recurso de apelação exclusivo da defesa, por fundamento diverso e sem agravar a situação do réu, a sanção penal aplicada na sentença condenatória foi mantida, com base no efeito devolutivo amplo da apelação.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL. INVIABILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Revela-se inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito de liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, antigas Câmaras Criminais Reunidas. (Precedentes). 2. Incabível a redução da reprimenda, quando existente circunstâncias judiciais valoradas negativamente ao apelante, justificando, portanto a exasperação da pena acima do mínimo legal, nos termos da Súmula n° 23 do TJPA. 3. Não caracteriza a chamada reformatio in pejus, a decisão do Tribunal ad quem que, ao julgar o recurso de apelação exclusivo da defesa, por fundamento diverso e sem agravar a situação do réu, mantém a sanção penal aplicada na sentença condenatória, com base no efeito devolutivo amplo da apelação. 4. É inviável a modificação do regime inicial fixado na sentença, quando o magistrado a quo observa o disposto no art.33, §2°, alínea 'b" do CP. 5. Mostra- se adequada a análise do pedido de detração perante o Juízo da Vara de Execuções Penais, por este possuir mais subsídios subjetivos de aferição dos requisitos para esse fim. 6. Recurso conhecido e desprovido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão unânime. (2017.02816418-39, 177.689, Rei. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-04, Publicado em 2017-07-05)

No que tange ao pedido da Defesa em fixar a pena abaixo do mínimo legal, tal pedido não assiste razão.

A redução na segunda fase da dosimetria encontra óbice na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e que possui a seguinte redação:
¿Súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.
Nesse sentido:
¿PROCESSUAL E PENAL. HABEAS CORPUS. (1) IMPETRAÇÃO INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. (2) CÂMARA FORMADA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU CONVOCADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 597.133/RS. (3) DELITO EFETUADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
(4) PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DESTA CORTE
. (5) TENTATIVA. REDUÇÃO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (6) REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO PREJUDICADO. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO POR OUTRAS AÇÕES PENAIS. (7) WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4
. É assente nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a fixação da pena privativa de liberdade no seu mínimo, impede seja considerado qualquer efeito jurídico resultante da incidência de atenuante para autorizar sua diminuição aquém daquele patamar. Enunciado n.º 231 da súmula desta Corte Superior de Justiça
.
(...)
(STJ.
HC 174275 / SP. Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª TURMA. J. 28/05/2013. DJe 06/06/2013)¿.

Por isso, a sentença de vergastada encontra-se escorreita, não existindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.
É como voto.
Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora